Tribunal: TJDFT
Processo: 0714184-25.2022.8.07.0018
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-13
Data de publicação: 2023-09-08

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. ABONO DE PERMANÊNCIA DESDE A DATA DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA A APOSENTADORIA ESPECIAL CONVERSÃO EM PECÚNIA DE LICENÇA-PRÊMIO. INCLUSÃO DO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO NA BASE DE CÁLCULO.
I. É devido o pagamento do abono de permanência previsto no art. 40, § 19, da Constituição Federal, ao servidor público que continua em atividade após o preenchimento dos requisitos para a concessão da aposentadoria voluntária especial.
II. O auxílio-alimentação deve ser incluído na base de cálculo da conversão da licença-prêmio em pecúnia.
III. Remessa Necessária desprovida.